Tribunal: TJSP
Processo: 1047781-02.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Adelmo Honorio Souza contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação acidentária contra o INSS, mantendo a sentença de improcedência. O embargante alega omissão no acórdão quanto aos requisitos para concessão de benefício

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos por Adelmo Honorio Souza contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação acidentária contra o INSS, mantendo a sentença de improcedência. O embargante alega omissão no acórdão quanto aos requisitos para concessão de benefício acidentário e prequestiona a matéria para fins recursais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos para concessão de benefício acidentário.
III. Razões de Decidir
3. As questões apontadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão, não havendo vícios que justifiquem a utilização dos embargos de declaração.
4. A perícia técnica foi suficiente e bem fundamentada, não constatando incapacidade laborativa, o que afasta a alegação de omissão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida. 2. A interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, conforme artigo 1.025 do CPC.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.025